Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em identificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na relação jurídica estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser aplicado sempre que comprovada a existência de autonomia e independência da pessoa jurídica como obstáculos à satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor, prevista no §5o do artigo 28 do CDC.
4. Restou demonstrado o esgotamento das medidas típicas para localização de bens penhoráveis da executada, evidenciando a incapacidade de quitação do débito.
5. O entendimento desta Corte admite a desconsideração da personalidade jurídica diante da constatação de ausência de bens penhoráveis da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "Diante dos elementos constantes nos autos, neste instante processual, há elementos para modificar a decisão proferida, devendo ser autorizada a instauração do incidente de desconsideração de personalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 28, § 5o, do CDC; art. 50 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.